Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731718-67.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO A Presidência deste Tribunal de Justiça determinou a devolução os presentes autos para rejulgamento em razão de aparente desconformidade com a decisão proferida no Recurso Especial n. 1.937.887/RJ onde foi realizada a revisão da tese fixada no Tema Repetitivo n. 414 do Superior Tribunal de Justiça (id 61567270). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n. 414 do Superior Tribunal de Justiça e sua aplicação no caso concreto no prazo de quinze (15) dias. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator